Tribunal: TJDFT
Processo: 0721825-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. DESCONSTITUIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEIO ADEQUADO. AÇÃO RESCISÓRIA.
1. A decisão de mérito, transitada em julgado, deve ser rescindida mediante o ajuizamento de ação rescisória, nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil.
2. A desconstituição do título executivo judicial, com a suspensão da ordem de reintegração de posse determinada nos autos do cumprimento de sentença, deve ser objeto de tutela provisória na ação rescisória.
3. Recurso conhecido e desprovido.